Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1093553 (TEMA 989). PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ATO OBSCENO (ART. 233 DO CP). EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois o acórdão embargado não pontuou acerca da inconstitucionalidade da norma penal descrita no art. 233 do Código Penal – CP, que se trata de matéria de ordem pública, de modo que os Tribunais devem exercer o controle difuso de constitucionalidade. Argumenta que há afronta ao princípio da taxatividade, pois “A norma carece de um núcleo típico claro, permitindo interpretações excessivamente abertas, de acordo com valores morais variáveis, o que revela a natureza indeterminada e, consequentemente, a sua inconstitucionalidade material”. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A constitucionalidade de uma norma é matéria é de ordem pública, sendo passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da manifestação das partes.
6. Na hipótese, apesar do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da prática de ato obsceno em local público, conforme tratado no Recurso Extraordinário 1093553 (Tema 989), não houve determinação de suspensão dos processos relacionados à matéria, tampouco do dispositivo legal previsto no artigo 233 do CP. Diante desse cenário, a norma permanece com presunção de constitucionalidade e aplicação obrigatória, não sendo possível alegar a atipicidade da conduta com base em imprecisão normativa ou violação ao princípio da taxatividade no presente caso em que o acusado mostrou o órgão genital para a vítima em via pública e tentou se aproximar fisicamente dela, ou seja, com nítido cunho sexual.
7. Com efeito, a redação da referida norma penal, apesar de possuir um caráter mais amplo, garante um nível mínimo de previsibilidade ao destinatário da norma. Esse grau de clareza é suficiente para assegurar sua validade constitucional, permitindo a aplicação do dispositivo sem comprometer os princípios de legalidade e da taxatividade.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão complementado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 233.
Jurisprudência relevante citada: RE 1093553 (Tema 989 com repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux.